Tribunal: TJDFT
Processo: 0722392-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722392-55.2023.8.07.0020 RECORRENTE: GILDASIO DE SOUZA TONHA RECORRIDOS: RONALD CLEBER BARROS, DIVINO JORGE ISAAC, LAUREANA LIMA BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONSELHEIROS FISCAIS DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PARECER SOBRE CONTAS DO PREFEITO COMUNITÁRIO. DIVULGAÇÃO DAS CONDUTAS IRREGULARES EM ASSEMBLÉIA GERAL E GRUPO DE WHATSAPP DE MORADORES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DIREITO PREVISTO EM ESTATUTO SOCIAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDADE. ARTIGO 23, III, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE CALÚNIA. CIÊNCIA DA FALSIDADE DA IMPUTAÇÃO. ELEMENTAR NORMATIVA DO TIPO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DIFAMAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS CALUNIANDI VEL DIFFAMANDI. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Agem em exercício regular de direito, excludente de ilicitude prevista no art. 23, III, do CP, membros de conselho fiscal de Associação de Moradores que no exercício da função a eles imposta por Estatuto Social se limitam a apresentar, em Assembleia Geral e Grupos de WhatssApp de moradores, fatos relativos à gestão financeira do síndico/prefeito comunitário, que envolviam transferências não autorizadas, via PIX, de quantias em dinheiro da conta bancária da Associação para conta pessoal sua e de sua filha. 2. Conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a adequação típica do crime de calúnia exige-se a demonstração de que a imputação a alguém de fato definido como crime seja sabidamente falsa, isto é, que o autor da conduta, ao tempo da imputação, tinha conhecimento de que o fato criminoso não ocorrera ou que o imputado não era o autor da conduta definida como crime. 3. No caso, a elementar normativa da falsidade não ficou minimamente descrita na queixa-crime, uma vez que as condutas atribuídas ao querelante estavam lastreadas em documentação comprobatória, tanto que o próprio querelante não negou a ocorrência e autoria dos fatos a ele atribuídos. 4. Para o recebimento de queixa-crime por crimes contra a honra, exige-se que a peça acusatória contenha demonstração mínima do intento positivo e deliberado de lesar a honra alheia, ou seja, o denominado animus caluniandi vel diffamandi. 5. Na espécie, delimitado que a conduta atribuída ao querelante pelos querelados ocorreu no exercício regular de direito previsto em Estatuto Social, resta evidente, de plano, a atipicidade da conduta, por incidência da excludente de ilicitude do art. 23, III, do CP, bem como por notória ausência da elementar normativa da falsidade da imputação, relativa ao crime de calúnia, e do elemento subjetivo específico consistente na vontade deliberada de caluniar ou difamar a honra alheia. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 395, inciso III, do Código de Processo Penal, 138, 139 e 141, inciso III, todos do Código Penal, defendendo o recebimento da queixa crime, uma vez que os recorridos lhe imputaram fato definido como crime, bem como fato ofensivo à sua reputação. Sustenta que cabe aos autores das ofensas comprovar, de forma incontestável, a efetiva ocorrência das condutas narradas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 395, inciso III, do CPP, 138, 139 e 141, inciso III, todos do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58419252): “(...) Verifica-se, de plano, que os recorridos agiram em exercício regular de direito, excludente de ilicitude prevista no art. 23, III, do CP, pois na condição de membros de conselho fiscal da Associação de Moradores, e nos limites da função a eles imposta pelo Estatuto Social, se restringiram a apresentar, em Assembleia Geral e Grupos de WhatssApp de moradores, fatos relativos à gestão financeira do síndico/prefeito comunitário, que envolviam transferências não autorizadas, via PIX, de quantias em dinheiro da conta bancária da Associação para conta pessoal sua e de sua filha. Os documentos anexados nos Id ́s 55104197 a 55104208, consistentes em atas das assembleias gerais de moradores, parecer das contas do síndico pelo Conselho Fiscal, comprovantes de depósitos em contas pessoais e notificação extrajudicial do recorrente, não deixam qualquer margem de dúvida de que os recorridos agiram em exercício regular de direito, nos estritos limites do que previsto no Estatuto Social da Associação, não havendo se falar, portanto, em conduta típica, ilícita e culpável que justifique o recebimento da queixa-crime ofertada.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o revolvimento de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021